Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-39.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004152-39.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[N. A. S. - CPF: 084.056.281-00 (APELADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), KEIRIOLY MONIQUE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 045.370.791-26 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEIRIOLY MONIQUE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 045.370.791-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CC PELA LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para suspender o custeio de tratamentos em ambiente
domiciliar
ou escolar e para determinar o cálculo dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação. A embargante alega omissão na análise da aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização dos débitos judiciais.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que modificou os
arts
. 389 e 406 do CC/2002
, deve
incidir de forma imediata sobre os juros moratórios e a correção monetária de condenações judiciais pendentes de trânsito em julgado.

III. Razões de decidir.

1
. Os embargos preenchem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão deixou de se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024, ponto relevante à fixação dos encargos da condenação.

2
. A novel legislação alterou substancialmente a sistemática de cálculo dos juros moratórios e da correção monetária, estabelecendo como taxa legal a Taxa Selic, nos termos do § 1º do art. 406 do CC/2002.

3
. Trata-se de norma de direito material com incidência imediata, aplicável aos processos em curso, respeitados os atos jurídicos já consumados, conforme o art. 6º da LINDB. Precedentes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 176).

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para reconhecer a aplicação da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo que: (i) até a entrada em vigor da nova lei, incidem juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; (
ii
) a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic como indexador único.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 14.905/2024
se aplica
de forma imediata aos processos em curso, inclusive quanto aos critérios de juros moratórios e correção monetária.

2. A partir da entrada em vigor da referida lei, a Taxa Selic passa a ser o indexador único aplicável às condenações judiciais, conforme nova redação do art. 406, § 1º, do CC/2002.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV
I; CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º; CPC/2015,
arts
. 322, § 1º, e 1.022; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ,
REsp
1.112.746/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 176).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, em que
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso apenas para suspender a obrigatoriedade de custeio dos tratamentos realizados em ambiente
domiciliar
ou escolar, bem como para determinar que os honorários de sucumbência, fixados na sentença proferida na origem, sejam calculados sobre o valor da condenação.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão relevante no acórdão, porquanto o colegiado deixou de se manifestar acerca da aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou substancialmente os critérios legais aplicáveis à atualização de débitos indenizatórios, com especial destaque para os juros moratórios e a correção
monetária incidentes sobre as condenações judiciais
.

Aduz que, tratando-se de norma de direito material de aplicação imediata, a novel legislação deveria ser observada nos processos em curso, inclusive naqueles ainda pendentes de trânsito em julgado e de liquidação de sentença, como o presente. Ressalta que o acórdão embargado fixou juros
moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, sem, contudo, examinar a aplicabilidade das alterações promovidas nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Afirma que a nova redação do § 1º do art. 406 do Código Civil estabelece que a taxa de juros moratórios
corresponde
àquela aplicada à caderneta de poupança, e que a modificação do parágrafo único do art. 389 retira a vinculação automática ao INPC, exigindo a observância dos índices oficiais regularmente estabelecidos.

Dessa forma, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, para que seja sanada a omissão apontada, com a devida integração do acórdão, determinando-se a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024.

Em suas contrarrazões (ID 293940357), a embargada se manifestou pela rejeição dos embargos.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do recurso de embargos de declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que houve omissão deste Magistrado quanto à análise do pedido de aplicação da Lei nº 14.905/2024, que introduziu alterações no art. 406 do Código Civil e impactou diretamente a fixação dos juros moratórios e da correção monetária em condenações judiciais.

Pois bem.

Com efeito, na
r.
sentença proferida pelo juízo singular, determinou-se a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Contudo, no voto embargado, este Magistrado
deixou realmente de
examinar a superveniência da Lei nº 14.905/2024, de 28/06/2024, que alterou a sistemática legal de atualização das condenações pecuniárias.

Nos termos da referida legislação, o art. 406 do Código Civil
passou
a dispor que:

“
Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(
...)”

A respeito do tema, mostra-se possível a adoção do mesmo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça a respeito dos juros, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, na linha de que a nova lei tem incidência imediata e deve ser aplicada de ofício (
Ex
vi

REsp
1.112.746/DF, Tema n. 176/STJ).

Assim, cumpre ajustar o julgado para contemplar essa modificação.

Cuida-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil), de modo que deve ser
observado o regime da legislação anterior até o início da vigência da nova lei, passando-se a aplicar, a partir de então, o novo regramento, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
. Tal entendimento é também agasalhado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal,

com base no
princípio
tempus
regit

actum
(
Ex

vi
Tema n. 810/STF, RE 870.947; Tema 1170/STF, RE 1.317.982).

De acordo com o artigo 5º da Lei n. 14.905/2024, seus efeitos deverão ser aplicados:

“I -
a
partir da data de publicação desta Lei, no caso de relações jurídicas constituídas após o início de sua vigência;
ou

II - 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.”

Ante o exposto, conheço e
acolho
os embargos de declaração da parte embargante, com efeitos modificativos, apenas para sanar omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, integrando o acórdão para estabelecer que:
antes da entrada em vigor da referida norma, o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação passou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexador único para juros e correção monetária, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil de 2002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025